Tribunal: STF
Processo: Rcl 58669
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Junta Comercial do Estado de Pernambuco contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Recife/PE (Processo 0000463-75.2021.5.06.0013), a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O SINDICATO DOS TRAB. NAS EMP. DE ASSEIO E CONS.,LIMP. URB.,LOC. DE MAO DE OBRA, ADM. DE IMOV., COND. DE EDIF.,RESID. E COM. DO EST. DE PERNAMBUCO ajuizou Reclamação Trabalhista em face de TOPSERVICE TERCEIRIZACAO EIRELI, tendo chamado a JUCEPE para responder subsidiariamente, alegando e postulando, em suma, ter sido contratado por aquela para prestar serviços, de forma terceirizada, em favor desta.



    A qualificação dos beneficiários, para fins de citação (art. 989, III, do CPC), será feita no item ‘b’ do rol postulatório.



    A reclamante pleiteia a condenação da empresa ao pagamento de verbas trabalhistas e a responsabilização subsidiária do ente público.



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda e condenou subsidiariamente a Fazenda Pública, com base nos seguintes fundamentos [...]



    A Primeira Reclamada interpôs recurso ordinário ao TRT6, questionando todo mérito da sentença.



    O processo está em tramitação no TRT6.



    [...]



    Trata-se de condenação automática, alicerçada na mera presunção de culpa, cujos fundamentos são: (i) o princípio da aptidão do ônus da prova e a inversão do onus probandi, em franca violação do RE 760.931 e (ii) a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte empresa prestadora de serviços, sem comprovação da conduta culposa da Administração e do nexo causal entre esta e o suposto dano do trabalhador, em manifesta afronta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16.



    Por fim, salienta-se que a sentença reclamada não apontou a existência de: (i) comportamento sistematicamente negligente do recorrente; (ii) nexo causal entre a conduta da Administração e o dano suportado pelo trabalhador.



    A ausência desses requisitos inviabilizam a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública como tem decidido, sistematicamente, esta Suprema Corte.



    [...]



    A Primeira Turma deste Egrégio STF, na Rcl n°. 51.951/RS (DJe de 13/05/2022), vedou a condenação automática da Administração Pública, baseada na presunção de culpa, decorrente da mera inadimplência de haveres trabalhistas, da aplicação teoria da aptidão do ônus da prova e da inversão desse múnus em favor do trabalhador, por materializar ofensa ao RE 760.931/DF.



    [...]



    No presente caso, a decisão reclamada se fundamenta, justamente, na presunção de culpa, baseada na mera inadimplência de verbas trabalhista pela empresa contratada e na teoria da aptidão do ônus da prova e inversão desse múnus.



    Trata-se, destarte, de típica hipótese de condenação automática, o que materializa flagrante ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte, na ADC 16/DF e RE 760.931/DF.”.



    Requer, no mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação, declarando-se a nulidade absoluta do decisum reclamado, e, por conseguinte, a nulidade dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito”(eDoc. 1, fl. 12).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 24/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-PE, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Juízo reclamado na sentença (eDoc. 3, fls. 18-21):



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA:



    Na petição inicial, a parte reclamante postulou: responsabilização subsidiária da segunda reclamada.



    Como causa de pedir, aduziu as seguintes alegações: ‘Litisconsorte deverá permanecer no polo passivo. Tem culpa na situação posto que não fiscaliza os recolhimentos assim como se os salários e demais encargos estão sendo cumpridos pela Demandada. E além do mais, é a principal causadora da situação, vez que não paga com pontualidade. A Litisconsorte atrasa o pagamento das faturas e também não reajusta os valores”.



    Por sua vez, em contestação, a segunda reclamada impugnou especificamente a causa de pedir e o pedido.



    A responsabilidade pelo pagamento dos débitos trabalhistas é da empresa prestadora de serviços, que contrata diretamente os empregados. Todavia,o tomador de serviços responde de forma subsidiária, caso reste comprovado que não atuou com diligência eficaz na fiscalização da contratada, no que tange ao cumprimento de suas obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas (CLT, art. 818).



    Sendo o trabalho feito em benefício do tomador, a ele se impõe o dever de zelar pelo fiel cumprimento das obrigações decorrentes do contrato firmado. Se o tomador, beneficiário do trabalho prestado, abstém-se de vigiar, responde pelos prejuízos causados ao empregado.



    [...]



    O contrato de prestação de serviços (ID ab98385 / fls. 313 a 320do PDF) e seus aditivos 1º a 8º (ID. e1028eb - Pág. 1 a ID. a0e357b - Pág. 5 / fls. 288 a310 do PDF) comprovam que a primeira reclamada foi prestadora de Serviços Terceirizados à segunda reclamada no período de 01/12/2015 a 30/11/2021.



    Nos contracheques (ID. 244da13 - Pág. 1 a ID. fe76459 - Pág. 32/fls. 321 a 726 do PDF) consta registrada a lotação dos empregados na segunda reclamada.



    Os documentos juntados no ID 6f25119 - Pág. 1 a ID 154a4ad -Pág. 2 (fls. 727 a 2045 do PDF), consistentes em fichas de registros de empregados,extratos de FGTS e fichas financeiras corroboram informações dos empregados da primeira reclamada, lotados na segunda reclamada, em decorrência do contrato de prestação de serviços havido entre ambas.



    O parágrafo primeiro da cláusula sexta do contrato de prestação de serviços evidencia a obrigação de reajuste do montante A da planilha de custos no mesmo período e percentual fixados nas normas coletivas, o que foi descumprido pela segunda reclamada.



    Por amostragem, cito o termo de apostilamento de ID 5974073,no qual constou o reajuste do montante A da planilha de custos decorrente do reajuste salarial previsto na CCT de 2020/2020, porém foi necessário que a primeira reclamada reiterasse em 12/03/2020 a solicitação feita tempestivamente em 30/01/2020 e o apostilamento somente foi firmado em 27/05/2021 sem previsão de atualização monetária em face do pagamento do reajuste salarial em atraso.



    Há, portanto, nos autos prova quanto à culpa do ente público/segundo reclamado em relação ao inadimplemento das obrigações trabalhistas da primeira reclamada em relação aos(às) substituídos(as) abrangidos(as) pelas decisões de procedência nos itens acima desta sentença.



    O segundo reclamado tenha pelo conhecimento da obrigação de reajustar o curso do contrato no mesmo período e percentual fixados nas normas coletivas, mas não o fez, nem cobrou da primeira reclamada que observasse os reajustes salariais previstos nas normas coletivas nos respectivos prazos estabelecidos.



    Os(as) empregados (as) substituídos(as) abrangidos(as) pelas decisões de procedência nos itens acima desta sentença tiveram seus direitos violados pela primeira reclamada, enquanto estiveram laborando em favor da segunda reclamada como trabalhadores(ras) terceirizados(as), e a tomadora de serviços foi absolutamente negligente no desempenho de sua obrigação de fiscalizar a primeira reclamada.



    Diante disso, é patente que a responsabilidade da segunda reclamada pelos créditos deferidos à parte reclamante nesta sentença, sem qualquer exclusão.



    Destaco, por fim, que não há violação do § 1º do art. 71 da Lei8666/93, porquanto a previsão legal aplica-se às hipóteses de transferência automática de responsabilidade e de fixação de responsabilidade direta ou solidária, o que não é o caso em exame, em que fica reconhecida a incolumidade da responsabilidade da primeira reclamada pela satisfação dos créditos deferidos ao reclamante e a responsabilidade apenas subsidiária da segunda reclamada.



    Por outro lado, saliento que tal conclusão não implica afronta ao art. 37, I, e 97 da CF/88 ou à Súmula Vinculante 10 do STF, nem desrespeito à decisão do STF na ADC nº 16, porque não parte da declaração de inconstitucionalidade do art.71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, mas da definição do alcance da norma inscrita neste dispositivo, com base na interpretação sistemática desta norma. Ademais, friso que a conclusão pela responsabilidade subsidiária não resultou da mera inadimplência da primeira reclamada, até porque tal fato não tem o condão, por si só, de estabelecer qualquer responsabilidade para a Administração Pública contratante.



    Por conseguinte, julgo procedente o pedido e condeno a segunda reclamada a responder subsidiariamente pelas obrigações cominadas na presente sentença à primeira reclamada em favor dos(as) empregados(as) substituídos(as) abrangidos(as) pelas decisões de procedência nos itens acima desta sentença, sem qualquer exclusão.”. 



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.2.2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de Recurso Extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0000463-75.2021.5.06.0013).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente